Tribunal: CARF
Processo: 10166.009400/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009400/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.262 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ROLANE ELIAS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NA ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM
RECURSO ESPECIAL.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 41 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos do Exterior - Derc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009400/2010-21
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009400/2010-21

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído
...
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais –
DERC. Valor: R$ 32.500,82.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 40. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 19/04/2010, conforme documento de fl. 54. Posteriormente, em 10/05/2010,
o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 02/13 e 16, acompanhada dos
documentos de fls. 14/39, na qual se alega, resumidamente, que era funcionário do
Organismo Internacional e, de acordo com as leis internas, as convenções e os tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não
tributáveis.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. SÚMULA CARF No 39.
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2013 (e-fl. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 30/08/2013 (e-fl. 66), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios de isenção por ter sido remunerado
pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009400/2010-21

O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos do
Exterior no valor de R$32,520,82.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Consta que o recorrente foi remunerado por Contrato de Trabalho com a
UNESCO, cf. cópias de sua Carteira de Trabalho juntadas em fase impugnatória (e-fls 21/24).
A matéria sob escrutínio fora sumulada neste Egrégio Conselho, cf. Súmula
CARF n.o 39, mas o referido enunciado resta revogado. Isto porque, o Superior Tribunal de
Justiça em recurso representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para o debate em tela
no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito de suas Agências Especializadas.
Solidifique-se o hodierno entendimento, transcrevendo-se a respeitada Decisão do
STJ, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Logo, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos. Imprescindível destacar que os mui acertados fundamentos decisórios
aqui utilizados advém, com a devida vênia, de Decisão Precedente configurada através do
Acórdão 2202-007.249, de 21/09/2020, de autoria do ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros.
Isto posto, com razão o recorrente em sua alegação de isenção de rendimentos
recebidos da Unesco, que originaram a lavratura da Notificação de Lançamento combatida.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009400/2010-21

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original